Tribunal: TJBA
Processo: 8000942-26.2021.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000942-26.2021.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIPE

Advogado(s)
:

APELADO: LUIS EDUARDO AGUIAR DA SILVA E MOURA

Advogado(s)
:
MAYARA ARAUJO OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SALDO DE SALÁRIO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE DO GESTOR EM PAGAR A VERBA EM ATRASO. ART. 373, II DO CPC. O MUNICÍPIO NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões alinhadas no voto do relator.